Tribunal: TJDFT
Processo: 0730335-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇA DE PARCELA DE SEGURO DE VIDA. VÍNCULO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos: “DECLARAR a inexistência do contrato de seguro de vida questionado nos autos, bem como CONDENAR a ré a restituir todos os valores cobrados da autora a tal título a contar de outubro/2020, com correção monetária pelo INPC desde cada desconto e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação”.
2. A ré/recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juízo, ante a complexidade da causa, evidenciada na necessidade de realização de perícia grafotécnica. Aduz a regularidade do negócio jurídico celebrado e argumenta que não houve comprovação de má-fé, de modo que não se justifica a restituição em dobro. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer que seja adotada como índice de juros e correção monetária exclusivamente a taxa Selic.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Incompetência absoluta. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas são satisfatórias para a análise do mérito. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplica-se à espécie as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. No caso, impugnada a autenticidade da contratação, incumbe à ré/recorrente comprovar que o seguro de vida foi efetivamente contratado pela consumidora (art. 373, II, do CPC). Com efeito, a seguradora não logrou êxito na comprovação da legitimidade da contratação, visto que o contrato colacionado (ID 58337354), com clarividente divergência na assinatura e erro de grafia do nome da autora corrobora a ocorrência de fraude.
7. À míngua de prova concreta de que a autora anuiu com a contratação da apólice, os descontos realizados em sua conta bancária, vinculados ao seguro são indevidos, ante a inexistência de vínculo jurídico que os ampare. No mesmo sentido: Acórdão 1668795, 07036633320228070014, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no PJe: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. E em face do pagamento indevido e da hipótese de engano injustificável, é cabível a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, que garante à consumidora a devolução em dobro do valor pago. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
9. Outrossim, não obstante a pendência de decisão definitiva da Corte Especial do STJ quanto à possibilidade de aplicação da taxa SELIC na correção de dívidas civis, em substituição à incidência cumulada de correção monetária e de juros de mora (RESp no 1.795.982/SP), a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que o INPC é o índice de atualização monetária mais apropriado à recomposição das perdas inflacionárias decorrentes de condenação judicial de dívidas civis, de modo que a fórmula mais adequada para a condenação em demanda civil contempla a incidência de juros de mora e correção monetária (Acórdão 1820970, 07082957820218070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.